Tribunal: TJMT
Processo: 1047154-27.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047154-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAURA ROSA FIGUEIREDO DIAS PEREIRA - CPF: 627.563.201-10 (APELANTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO BANCÁRIO –CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE –ANUÊNCIA DA AUTORA COMPROVADA NOS AUTOS- RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – PROVA DA CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR – REGULARIDADE DO DÉBITO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE ARBITRAMENTO EM QUANTIA EXORBITANTE – REDUÇÃO- COM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NOS §8º DO ARTIGO 85 DO CPC - SENTENÇA PACIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Os elementos dos autos evidenciam que o autor firmou o contrato de cartão de crédito consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade da autora por seu pagamento decorrente das prestações do empréstimo.

2. Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo pessoal perante a instituição financeira, se há prova do depósito em sua conta bancária e descontos das respectivas parcelas durante cinco (5) meses – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude. Sendo da parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e dele não se desincumbindo a contento, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do seu pedido

3- A fixação de honorários advocatícios efetivada com base no art. 85 §8º do CPC, não encontra como limites os percentuais de 10% e 20% de que fala o § 3º do mesmo dispositivo legal. Sendo assim, os honorários advocatícios fixados pelo juiz a quo mostram-se excessivos, com relação ao valor da causa, minora-se para patamar mais adequado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LAURA ROSA FIGUEIREDO DIAS PEREIRA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Morais n. 1047154-27.2019.8.11.0041, manejada pelo ora apelante em desfavor de BANCO BMG S.A.

Na origem, a parte autora/apelante questiona supostos descontos indevidos em seu beneficio previdenciário, argumentando que jamais contratou empréstimo consignado na forma apresentada pela Instituição Financeira empresa /apelada.

Após a analise dos autos, o Juiz de piso julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

“DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais consta nos autos, Julgo IMPROCEDENTE a presente Ação de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatória por Danos Morais c/c Pedido Liminar, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, devendo o contrato firmado prevalecer em todos os seus termos. CONDENO a parte Autora LAURA ROSA FIGUEIREDO DIAS PEREIRA, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

Irresignada com a sentença de piso, a parte autora apresentou Recurso de Apelação (Id. 83117964 - Pág. 1), aduziu que os descontos no benefício previdenciário do apelante são indevidos, para tanto alega que (i) foi induzido a erro, pois pensou estar contratando empréstimo consignado, com juros próprios desta modalidade; (ii) fala que o contrato deve ser anulado e readequado a modalidade empréstimo consignado e os valores pagos a mais utilizados para amortizar o saldo devedor. Reafirma que a instituição financeira Apelada deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como requer a redução da condenação dos honorários sucumbenciais, invertendo -se o ônus sucumbencial em favor da mesma, arbitrando -se em 20%, diante do êxito recursal.

Apresentada contrarrazões (id. 83117967 - Pág. 1 ), o Banco apelado pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LAURA ROSA FIGUEIREDO DIAS PEREIRA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Morais n. 1047154-27.2019.8.11.0041, manejada pelo ora apelante em desfavor de BANCO BMG S.A, que julgou improcedente os pedidos autorais.

In casu, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2º e 3º.

Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado repetitivo do STJ, in verbis:

“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. [...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...] 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.).

Assim, inconteste que a relação existente entre as partes se trata de consumo, sendo aplicável o artigo 6º, VIII, do CDC.

Ainda, sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”.

Diante do conjunto probatório dos autos, observa-se que a autora/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade da instituição financeira requerida/apelada pelos fatos noticiados na petição inicial, pois, ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor na relação de consumo, é certo que o autor deve trazer o mínimo de prova para comprovar as suas alegações.

Por sua vez, consoante o artigo 373, II, do CPC/15, tem-se dos autos que o banco/apelado comprovou a existência de contrato firmado entre as partes, visto que demonstrou nos autos o deposito realizado na conta da autora/apelante, bem como as faturas do referido Cartão de Crédito, a qual demonstra o valor disponível, a taxa de juros a ser cobrado em caso de mora, desconstituindo assim as alegações trazidas na petição inicial e nas razões recursais.

Desse modo, o Banco/apelado logrou em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo.

Com essas considerações, mostra-se acertada a sentença que julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que:

“[...]Primeiramente, cumpre esclarecer que conforme o áudio de contratação trazido pela parte Autora (ID 25164993), trata-se de contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em folha de pagamento. Nesse sentido, como podemos verificar nos documentos colacionados no ID. 25161143, a parte consumidora contratou o serviço de cartão de crédito e utilizou o serviço disponibilizados pela parte requerida. Ademais, não há nos autos, elementos nem fundamentos a desconstituir a referida utilização nos termos do art. 373, I do CPC. E ainda, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar saques a parte Autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Podemos perceber que no contrato firmado entre as partes foi devidamente informado que o saque seria pela modalidade cartão de crédito e não empréstimo consignado. Destarte, não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado como pretendido na inicial. Assim, IMPROCEDENTE O PLEITO”

Como se nota, diante do conjunto probatório dos autos, há prova da contratação do cartão de crédito consignado, conforme demonstram as faturas de forma clara no bojo da fatura, a respeito das taxas que serão exigidas na hipótese de não ser efetuado o pagamento integral, como se observa dos documentos acostados junto à contestação, situação que não foi devidamente rebatida pela autora/apelante em suas peças de defesa.

Se não adota tal providência, é de meridiana compreensão que deve arcar com os encargos pelos quais conscientemente optou.

Ademais, de se ressaltar que a presente ação somente foi ajuizada em 16/10/2019, situação que causa estranheza, já que a autora/apelante – pessoa capaz – alega a existência de descontos indevidos em seu benefício desde julho de 2018; logo, do exame dos documentos acostados ao processo, restam demonstradas que as alegações da autora/recorrente não se presumem e se encontram em total contradição com as provas constantes dos autos.

Ademais, tratando-se de fato constitutivo do direito da ora apelante, a ela incumbe o ônus da prova, o que não ocorreu.

Com essas considerações, demonstrada a falta de veracidade das alegações iniciais, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA/INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu que a instituição financeira comprovou a validade da contratação de empréstimo consignado e que houve o desfrute pela parte recorrente do valor emprestado, apesar de sua condição de analfabeta, esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. [...] 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1813751/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019) (g.n.).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE MÚTUO E SAQUE DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil. 2. Agravo interno desprovido" (STJ, 4ª TURMA, AgInt no AREsp 1.063.511/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j, em 1º/6/2017, DJe 12/6/2017) (g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRECLUSÃO CONFIGURADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO BANCÁRIO – DEPÓSITO DE VALOR REALIZADO NA CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – DESCONTOS DAS PARCELAS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA – FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE PROVA - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC – APELO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO MONOCRATICAMENTE. [...] Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo pessoal perante a instituição financeira, se há prova do depósito em sua conta bancária e descontos das respectivas parcelas durante cinco (5) meses – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.Sendo da parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e dele não se desincumbindo a contento, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do seu pedido.-” (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC nº 152972/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 09/03/2016) (g.n.).

Assim, não prospera a alegação da parte autora/recorrente de inexistência do contrato, pois o valor foi depositado em sua conta e aceito por 1 ano e meio, o que demonstra a efetiva contratação e afasta a ocorrência de fraude.

Por derradeiro, de se concluir que, diante da análise das alegações das partes e do conjunto probatório, não se mostram minimamente verossímeis as alegações da autora/apelante, razão pela qual a improcedência da ação é medida que se impõe.

No que tange ao pedido de redução da verba honorária, razão lhe assiste.

Conforme previsto no artigo 85, § 2º, do CPC, devem ser observados o grau de zelo profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Como parâmetro para a fixação da verba honorária, fora fixado o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, mas certo é que nestes casos é necessário que haja sentença de eficácia condenatória. Já o § 4º, do mesmo artigo, prevê a fixação de honorários para as causas de pequeno valor e as em que não houver condenação, entre outras, os quais deverão ficar a arbítrio do juiz.

Destarte, em razão da essencialidade da função do advogado à justiça, conforme previsão da Carta Magna, em seu artigo 133, mesmo nas causas de menor complexidade, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma razoável, de modo a não ferir a dignidade da profissão.

O STJ tem entendido mostrar-se inadmissível que, sob o prisma da apreciação equitativa do magistrado, a remuneração do advogado seja irrisória:

“Conforme já externei em diversas oportunidades, a verba honorária, fixada "consoante apreciação eqüitativa do juiz" (art. 20, § 4º/CPC), por decorrer de ato discricionário do magistrado, deve traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável, pois em nome da eqüidade não se pode baratear a sucumbência, nem elevá-la a patamares pinaculares. (REsp 478.806 – SP, Min. Cesar Asfor Rocha)”.

No caso concreto, o juízo a quo fixou honorários no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta ao meu ver que se mostra excessiva. Assim, entendo que o mais adequado e razoável e atendendo as peculiaridades do caso concreto, é reduzir o valor fixado na origem a título de verba honorária, para um patamar de R$2.000,00 (dois mil reais).

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a verba honorária para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais). tendo em vista, a autora/apelante estar albergado pelos benefícios da assistência judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021